Tribunal: TJDFT
Processo: 0708688-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO/CURATELA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. INTERESSES DA INTERDITANDA RESGUARDADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que, a fim de resguardar os interesses da interditanda até que a questão seja definitivamente resolvida com a necessária dilação probatória na origem, sob as garantias do contraditório e ampla defesa, genitora nomeada curadora provisória, nomeação que se sujeita à respectiva prestação de contas.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.